Tribunal: TJPA
Processo: 0803677-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803677-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUDMILLA CAMPOS BERARDO DE MORAES

AGRAVADO: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES, ISMAEL ANTONIO DE MORAES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA SS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SUSPENSÃO DE PODERES DE GESTÃO. FATO SUPERVENIENTE. DESLIGAMENTO DA AGRAVANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ludmilla Raissuli Campos Berardo, contra decisão que, em ação de rescisão contratual para exclusão de sócio cumulada com declaração de inexistência de crédito e pedido de tutela cautelar, suspendeu seus poderes de gestão administrativa e financeira na sociedade de advogados Ismael Moraes Advocacia. A agravante alegou ausência de contraditório, violação ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e conexão com ação de divórcio, defendendo a nulidade da decisão. No curso do processo, os agravados noticiaram a superveniente saída da agravante da sociedade, por meio de instrumento de alteração contratual, o que gerou controvérsia quanto à subsistência do interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da alegada saída da agravante do quadro societário da sociedade empresária tornou prejudicado o agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal útil e atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, de modo que, diante de fato superveniente que esvazie os efeitos práticos da decisão recorrida, o recurso se torna prejudicado.

4.

A decisão agravada limitou-se a suspender os poderes de gestão da agravante na sociedade; com o advento do instrumento de saída societária, ainda que impugnado, a tutela impugnada perdeu sua eficácia prática.

5.

A alegação de invalidade do instrumento de alteração contratual, por ausência de assinatura digital e vícios de consentimento, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

6.

A apuração de eventual violência patrimonial ou processual deve ocorrer no juízo competente e por meio de ação própria, não sendo viável no âmbito deste recurso.

7.

A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não afasta os pressupostos processuais recursais, especialmente o interesse recursal, cuja ausência impede o prosseguimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de fato que torna inócua a decisão agravada conduz à perda do objeto do recurso, por ausência de interesse recursal útil e atual.

2.

A impugnação à validade de instrumento de saída societária exige dilação probatória e deve ser discutida em ação própria, não podendo ser enfrentada em sede de agravo de instrumento.

3.

A invocação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não dispensa a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §3º, e 133, X; RITJPA, art. 133, X.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ludmilla Campos Berardo de Moraes
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da ação de rescisão contratual para exclusão de sócio c/c pedido de declaração de inexistência de crédito c/c pedido de tutela cautelar (Processo eletrônico nº 0812932-53.2024.8.14.0301), ajuizada por
Ismael Antonio Coelho de Moraes e Ismael Antonio de Moraes Advocacia e Assessoria Jurídica S/S
, em desfavor da ora agravante – deferiu parcialmente tutela cautelar para suspender todos os poderes de gestão administrativa e financeira atribuídos à requerida, determinando, ainda, a expedição de comunicações aos órgãos competentes, condicionadas ao recolhimento das custas devidas.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão recorrida foi proferida sem a observância do contraditório, caracterizando
error in procedendo
, porquanto fundada exclusivamente em alegações unilaterais dos autores; afirma que o provimento ignora fatos relevantes relacionados a litígios familiares e a contexto de alegada violência doméstica, patrimonial e processual, defendendo a existência de conexão ou continência com ações de divórcio e correlatas, o que ensejaria risco de decisões conflitantes; invoca, ainda, a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e das diretrizes da Resolução CNJ nº 492/2023, sustentando a necessidade de reforma integral da decisão para afastar a suspensão de seus poderes de gestão e prevenir danos de difícil reparação.

Ilustrativamente, transcrevo os seguintes excertos de suas razões (PJe ID nº. 18467656):

“os fatos omitidos do juízo de origem levaram o Magistrado a error in procedendo, devendo ser urgentemente cassada a decisão que conferiu tutela ao Agravado.

Do amplo pedido de Divórcio, a alínea “P” demonstra que a Agravante teria toda boa vontade e interesse em fazer a alteração contratual, retirando-se pacificamente da sociedade, mediante alteração contratual, e não por medida coercitiva conquistada por Litigância de Má-fé e Violência Processual do Agravado! Se o excelentíssimo juiz tivesse dado a oportunidade da Agravante se manifestar, antes de deferir a cautelar, nada disso seria necessário!

------------------------------------------------------------------------------

Desta forma, com ofícios desta natureza, ele certamente vai concretizar suas ameaças, vincunlando e alienando a casa onde mora a Agravante e seus filhos.

Aqui está instalado o Fummus Boni Iuris e Periculum in Mora. Pois o Agravado que é experiente e contumaz em manobras nesse sentido, já efetuou a fraude em uma fazenda arrolada no processo, que não está mais no nome da Agravante, tudo detalhadamente narrado na esfera Cível e Criminal. (Contrarrazões – Agravo: 0812423-26.2022.8.14.0000 – ID: 11409648 – Pág 19, 20, 21 e 22)

O agressor poderia resolver a questão a qualquer momento propondo um acordo com a Agravante nos autos do Divórcio, mas sequer comparece à audiência, criando incidentes meramente protelatórios, enquanto ganha tempo de praticar seus intentos fustigando financeiramente a Agravante e seus próprios filhos.

De forma alguma empresa está sendo prejudicada, Excelência! Segue em perfeito funcionamento. Não há nenhum impedimento para a realização de nenhuma atividade. Na decisão combatida, parece que existe algum tipo de sanção contra a empresa, quando na verdade TUDO SE REFERE AOS INTERESSES PESSOAIS DO AGRAVADO!

------------------------------------------------------------------------------

Ele peticiona, reitera seu pedido, vai lá falar com o juiz e a Agravante não foi sequer intimada para se defender, levando um grande susto ao saber pelo sistema PJE dessa decisão que só corrobora com as violências praticadas pelo agressor. Agora, imagine se a Agravante não visse?

Que consequências mais adviriam? Na data de hoje, o processo está andando rapidamente, com Ato Ordinatório para ser dado cumprimento aos ofícios abusivos. Tudo sem direito ao contraditório.

------------------------------------------------------------------------------

A decisão judicial deveria estar fundamentada, sob pena de nulidade. Mas não há nenhum argumento plausível para tal decisão. O pedido de tutela também confronta com o pedido do divórcio. Portanto, a Agravante pede com base na Resolução 492 do CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, e na Lei 14.321/2022, que tipifica o crime de violência institucional e previne a revitimização de vítimas que seja revogada esta decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que representa mais uma violência processual contra a Agravante. E que nenhum ofício desta natureza seja expedido, sob pena de ferir os direitos, a honra e dignidade da Agravante, devendo a questão ser tratada nos autos da Vara de Família, onde está ancorado todo o lastro probatório da confusão patrimonial, evitando um dano ainda maior, tanto à Agravante quanto à criança e adolescente envolvidos, filhos dos únicos sócios em questão.

A Agravante já deixou claro a sua intenção em sair dignamente da sociedade, inclusive com disposição para fazer renúncias, uma vez que seu interesse é resolver a questão da pensão alimentícia e um possível acordo em relação aos bens.
Só isso. Se esta opção não for possível para o Agravado dentro dos autos do divórcio, então seguir-se-á com a apuração de haveres e reparação de danos naquilo que tange especificamente à contribuição da Agravante perante a sociedade, devendo ser suspensa a ação até a decisão principal nos autos do divórcio, que contém o pedido mais amplo, evitando o risco de prolação de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º, CPC.

------------------------------------------------------------------------------

A decisão proferida versa sobre o “imediato retorno das atividades financeiras, fiscais e operacionais da empresa”. Que absurdo, Excelentíssimo! A empresa nunca esteve e não está impedida de exercer absolutamente nenhuma das suas atividades!

Uma decisão com base nestes argumentos é um constrangimento contra a Agravante, conquistada de forma abusiva, através da Violência Processual praticada pelo Agravado”.

Nesses termos, pede:
“O conhecimento e provimento deste Agravo para que seja anulada, revogada a decisão que deferiu parcialmente a tutela cautelar ao Agravado considerando o error in procedendo do Magistrado, causado pela Litigância de Má-Fé do Agravado, evitando grave dano moral contra a Agravante e dano material de difícil reparação; 2. Que seja aplicada ao processo de origem a observância da Conexão, nos termos do art. 55, §3ª e a Continência, nos termos do art. 56, 57, 58 e 59, do CPC, evitando decisões conflituosas que corroborem com a Violência Processual praticada pelo Agravado”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Por sua vez, pleiteiam os agravados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a inexistência de conexão ou continência entre a ação empresarial e o processo de divórcio, por diversidade de causa de pedir e pedidos, bem como que a sociedade de advogados possui personalidade e patrimônio próprios, não se confundindo com a partilha de bens do ex-casal; no mérito, afirmam que a insurgência recursal se apoia em alegações pessoais que não infirmam a tutela deferida, a qual se limitou a suspender poderes de gestão para resguardar a regularidade da atividade empresarial, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

Posteriormente, sobreveio petição noticiando fato superveniente, consistente no alegado desligamento da agravante da sociedade, mediante instrumento particular de alteração contratual, com transferência de quotas e quitação, circunstância que, segundo os agravados, acarretaria a perda superveniente do objeto do recurso.

A agravante, por sua vez, impugnou a validade do referido instrumento, alegando ausência de assinatura digital e vícios de consentimento, insistindo no prosseguimento do agravo.

É o relatório. Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido.

Explico.

Cinge a
controvérsia dos autos em verificar se subsiste interesse recursal no Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu os poderes de gestão administrativa e financeira da agravante, diante da superveniência de fatos que indicam seu desligamento da sociedade empresária objeto da lide originária.

Em outras palavras, discute-se se o provimento jurisdicional buscado no presente recurso ainda se mostra útil e necessário à agravante, considerando a alegação – documentalmente apresentada – de que teria ocorrido a transferência de quotas e a consequente saída da recorrente do quadro societário, com a conversão da sociedade em unipessoal.

Em perspectiva ampliada, discute-se se a alegação de invalidez do instrumento de saída societária — por ausência de assinatura digital e supostos vícios de consentimento — seria suficiente para manter a utilidade do agravo, ou se tal controvérsia desloca-se para esfera cognitiva probatória, incompatível com o presente recurso, sobretudo porque tal alegação sequer foi objeto da decisão ora agravada.

O ordenamento jurídico processual brasileiro adota, como pressuposto de admissibilidade recursal, a existência de interesse recursal, consubstanciado na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, nos termos do princípio da causalidade e da vedação à prática de atos processuais inúteis. A superveniência de fato que retire a aptidão do recurso para produzir efeitos práticos conduz ao reconhecimento da prejudicialidade e, por conseguinte, ao não conhecimento do apelo.

No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a
suspender os poderes de gestão administrativa e financeira da agravante no âmbito da sociedade de advogados
, como medida cautelar destinada a preservar a regularidade da atividade empresarial enquanto pendente a discussão sobre a exclusão societária. Sobrevindo notícia de que a própria agravante teria se desligado da sociedade, com transferência de quotas e quitação, ainda que tal circunstância seja por ela impugnada quanto à validade do instrumento,
esvazia-se a utilidade do exame do agravo
, pois a tutela impugnada deixa de produzir efeitos práticos em relação à recorrente.

É assente na doutrina e na jurisprudência que o interesse recursal exige a
conjugação dos requisitos da necessidade e da utilidade
do provimento jurisdicional buscado, de modo que o recurso deve ser apto a produzir resultado prático favorável ao recorrente.

Assim, a superveniência de fato que torne inócua a apreciação do mérito recursal conduz à
prejudicialidade do recurso
, impondo o seu não conhecimento, em observância aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo.

Ainda que a agravante impugne a validade do referido instrumento, alegando ausência de assinatura digital e vícios de consentimento, tal insurgência
não devolve utilidade ao agravo
, por duas razões fundamentais: a) a análise da validade do negócio jurídico exige
dilação probatória e cognição exauriente
, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento, que se limita ao controle de legalidade da decisão interlocutória à luz do acervo documental pré-constituído; b) o eventual reconhecimento de nulidade do instrumento de saída societária constitui
objeto autônomo
, a ser apreciado no juízo competente, não sendo possível, em sede recursal, converter o agravo em sucedâneo de ação anulatória ou declaratória.

Assim, ainda que se admita, em tese, a controvérsia acerca da validade do documento superveniente, o fato é que o recurso perdeu sua aptidão para produzir efeito útil imediato, razão pela qual se encontra prejudicado.

Com efeito, no que pertine à invocação, de modo expresso, da aplicação do
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como as diretrizes da
Resolução CNJ nº 492/2023
, sustentando que a decisão recorrida teria ignorado contexto de violência doméstica, patrimonial e processual, resultando em medida revitimizadora afianço que a observância do Protocolo é, de fato,
dever institucional do Poder Judiciário
, impondo ao julgador a análise crítica de assimetrias estruturais, estereótipos de gênero e situações de vulnerabilidade que possam impactar o acesso à justiça e a produção da decisão judicial.

Todavia, a aplicação do referido Protocolo
não dispensa o exame dos pressupostos processuais e das condições de admissibilidade do recurso
, tampouco autoriza o prosseguimento de demanda recursal destituída de interesse jurídico atual.

No caso concreto, a perspectiva de gênero
foi considerada na análise da admissibilidade
, na medida em que se reconhece que as alegações de violência patrimonial e processual, se confirmadas,
merecem apuração adequada, em ambiente processual próprio
, com contraditório efetivo e ampla produção probatória.

Entretanto, tais alegações
não têm o condão de reconstituir o interesse recursal no agravo
, uma vez que: a) o objeto do recurso é restrito à tutela cautelar societária; b) a medida impugnada perdeu eficácia prática diante do fato superveniente; c) o agravo não se presta à apuração de ilicitudes complexas nem à invalidação de negócios jurídicos supostamente viciados.

Julgar o mérito do agravo, a despeito da perda superveniente do objeto, ainda que sob o manto da perspectiva de gênero, implicaria
afronta ao devido processo legal e à lógica recursal
, deslocando para o segundo grau matéria que exige instrução probatória plena.

Dessa forma, a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, longe de justificar o conhecimento do recurso,
reforça a necessidade de que as alegações da agravante sejam examinadas no juízo competente
, em procedimento adequado, evitando-se decisões superficiais ou simbólicas em sede imprópria.

Diante do exposto, reconheço que o Agravo de Instrumento
restou prejudicado por perda superveniente do objeto
, ante a ausência de interesse recursal útil e atual, razão pela qual
não deve ser conhecido
, sem prejuízo da apreciação das controvérsias remanescentes — inclusive aquelas relacionadas à validade do instrumento de saída societária e às alegações de violência patrimonial e processual — nas ações próprias e no juízo competente.

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Dê-se ciência ao d. Juízo de origem.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associa-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
Relatora

Belém, 31/03/2026